Tribunal: TJPA
Processo: 0015347-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015347-09.2019.8.14.0401

APELANTE: PABLO DE SOUZA MAGNO, DORIELSON DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PLEITO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por PABLO DE SOUZA MAGNO e DORIELSON DOS SANTOS LIMA contra sentença da 3ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), fixando pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. Pablo alegou inépcia da denúncia, pleiteou aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, pediu absolvição por ausência de provas ou desclassificação para consumo próprio. Dorielson buscou a absolvição por ausência de provas de sua participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do ANPP ao apelante Pablo; (iii) examinar a suficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iv) analisar eventual nulidade ou ilegalidade na dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, conforme entendimento pacificado no STJ, sendo ainda verificado que a peça acusatória atendeu ao art. 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa.

4.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, não constitui direito subjetivo do réu, sendo facultado ao Ministério Público. A recusa foi devidamente fundamentada na ausência de confissão e na quantidade significativa da droga apreendida (474,6g de maconha), evidenciando inadequação da medida.

5.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Toxicológico e depoimento policial coeso e harmônico, cuja credibilidade não foi desconstituída pela defesa. Pablo foi flagrado transportando a droga e indicou Dorielson como fornecedor, que empreendeu fuga ao avistar os policiais, o que reforça o vínculo delitivo.

6.

O depoimento policial, quando harmônico e em consonância com o restante do conjunto probatório, tem validade probatória e pode embasar condenação penal. Não se verificou qualquer vício ou motivação desabonadora nos relatos prestados.

7.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais: pena-base no mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e substituição da pena por restritivas de direitos, em regime aberto. Inexistem irregularidades ou abusos a serem corrigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência da sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, ante a exaustiva análise probatória realizada na instrução.

2.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui faculdade do Ministério Público, cuja recusa fundamentada, diante da ausência de confissão e da expressiva quantidade de droga, é válida.

3.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos policiais e provas objetivas, quando submetidas ao contraditório.

4.

A fuga do agente no momento da abordagem, aliada a outros elementos, pode reforçar o vínculo delitivo.

5.

É válida a dosimetria que aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado e substitui a pena por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A e 41; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 815.598/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.11.2024, DJEN 29.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PABLO DE SOUZA MAGNO e DORIELSON DOS SANTOS LIMA, inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no Artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

A Sentença fixou a pena definitiva para ambos os Apelantes em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 320 (trezentos e vinte) dias-multa. O regime inicial foi fixado como aberto, e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: Prestação de Serviços à Comunidade e Limitação de Fim de Semana.

Em suas razões recursais, PABLO DE SOUZA MAGNO pleiteou, preliminarmente, a inépcia da denúncia por descrição genérica dos fatos e falta de individualização da conduta. Subsidiariamente, requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do Artigo 28-A do Código de Processo Penal, em virtude de ser primário e o crime não envolver violência ou grave ameaça. No mérito, pugnou pela absolvição por falta de provas, aplicando-se o princípio
in dúbio pro reo
, ou a desclassificação para consumo pessoal.

O Apelante DORIELSON DOS SANTOS LIMA requereu a absolvição por ausência de prova de que teria concorrido para a infração, argumentando que nada foi encontrado em sua residência.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, sustentando a validade das provas, a inaplicabilidade do ANPP e a comprovação da autoria e materialidade.

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

1. Do Conhecimento

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (legitimidade e interesse de agir), sendo tempestivo e cabível. Conheço dos Recursos de Apelação interpostos por PABLO DE SOUZA MAGNO e DORIELSON DOS SANTOS LIMA.

2. Das Preliminares (Inépcia da Denúncia e ANPP)

2.1. Da Inépcia da Denúncia (Apelante Pablo)

A defesa de Pablo de Souza Magno pleiteia, preliminarmente, a rejeição da denúncia por ser inepta, alegando descrição genérica dos fatos e ausência de individualização da conduta.

Tal preliminar não comporta acolhimento. Conforme entendimento pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da Sentença Condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, por força do exaurimento da função acusatória e da ampla cognição realizada durante a instrução processual (AgRg no HC n. 815.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

Ademais, verifica-se que a denúncia se encontra em consonância com o Artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta típica e as circunstâncias fáticas, o que permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A própria magistrada de piso já havia analisado e rejeitado essa alegação.

Rejeita-se a preliminar.

2.2. Do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Apelante Pablo)

O Apelante Pablo pleiteia a aplicação do ANPP ou da Suspensão Condicional do Processo.

O pleito deve ser indeferido, conforme acertadamente decidido pelo Juízo
a quo
e ratificado pelo Ministério Público. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui um direito subjetivo do acusado. Trata-se de faculdade do Ministério Público, que deve considerar a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime.

No caso dos autos, a recusa do Ministério Público em propor o ANPP foi fundamentada pela ausência de confissão formal e circunstancial por parte do réu. Além disso, a quantidade de droga apreendida (474,6g de
Cannabis Sativa L
) torna as medidas impostas pelo ANPP insuficientes para a reprovação e prevenção do crime.

Rejeita-se a preliminar.

3. Do Mérito – Pedidos de Absolvição por Falta de Provas

Ambos os Apelantes pugnam pela absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação.

Contrariamente às alegações defensivas, o conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual é robusto e não deixa dúvidas da prática do Tráfico de Drogas, tipificado no Artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

3.1. Materialidade e Autoria:

A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, fotografias e, notadamente, pelo Laudo Toxicológico. Pablo de Souza Magno foi flagrado transportando 474,6g de Maconha (
Cannabis Sativa L
).

A autoria é solidamente imputada a ambos os réus:

Depoimento Policial: O testemunho do policial militar Waldir Miranda de Moraes Junior foi considerado coeso e harmônico com as demais provas. O policial confirmou que a ação decorreu de uma denúncia anônima seguida de diligência, na qual a motocicleta com as características indicadas apareceu no local.

Flagrante e Confissão Inicial (Pablo): Pablo demonstrou nervosismo e foi abordado, sendo encontrado o material entorpecente dentro de uma sacola de cosméticos. O acusado admitiu, inicialmente, estar fazendo a entrega do material e indicou o endereço e a pessoa (Dorielson) que lhe entregou a droga.

Vínculo e Fuga (Dorielson): A despeito da alegação de ausência de provas em sua residência, a condenação de Dorielson baseou-se no fato de Pablo tê-lo indicado como o fornecedor da substância, e Dorielson ter empreendido fuga ao avistar os policiais no local indicado.

3.2. Validade do Testemunho Policial e Descredibilização da Defesa:

O Juízo
a quo
e a Douta Procuradoria de Justiça enfatizaram que o depoimento de policiais militares possui eficácia probatória idônea e pode, por si só, servir como base para o decreto condenatório, desde que coeso e em conformidade com o restante do acervo probatório. Inexiste nos autos qualquer evidência segura de que o policial teria interesse em prejudicar os réus.

Quanto às versões defensivas, a alegação de Pablo de que a droga pertencia a um passageiro (mototaxista) foi desconstituída, pois ele próprio havia indicado Dorielson como o repassador da substância, contrariando a autodefesa em que negava conhecer Dorielson. A traficância restou comprovada pelas circunstâncias da apreensão e pela grande quantidade do entorpecente (474,6g).

Assim, a conduta dos agentes subsume-se perfeitamente a um dos verbos do tipo penal (transportar, entregar), sendo desnecessária a prova flagrancial do comércio ilícito para a configuração do delito de tráfico de entorpecentes.

As provas de autoria e materialidade estão solidamente configuradas e foram submetidas ao crivo do contraditório, o que afasta a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

4. Da Dosimetria da Pena

A pena foi aplicada corretamente na origem. O Juízo fixou a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão), e, reconhecendo a primariedade e a ausência de dedicação a atividades criminosas, aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º da Lei 11.343/06) na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O regime fixado (aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos estão em conformidade com a legislação penal, não havendo reparos a serem feitos.

5. Conclusão

Diante do exposto, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, o conjunto probatório é firme e inequívoco quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelos Apelantes, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação, mas REJEITO AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém em todos os seus termos e fundamentos.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025